Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDENTE. CONTRIBUINTE OBRIGATÓRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) E DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CABIMENTO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal (CF), o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo do impetrante, isto é, aquele cabalmente demonstrado pela prova documental pré-constituída apresentada na petição inicial, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A Lei n° 8.213/1991, em seu art. 58, é bastante clara ao atribuir ao empregador a responsabilidade pela elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que se trata de documentos imprescindíveis para o segurado poder pleitear ao INSS a concessão da aposentadoria especial.
3. A despeito de não possuir vínculo empregatício, o médico residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como contribuinte individual, nos termos do artigo 4°, §1°, da Lei n° 6.932/1981, motivo pelo qual faz jus à obtenção tanto do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) quanto do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para fins de comprovação de tempo de serviço prestado em condições especiais.
4. A emissão dos documentos solicitados neste remédio constitucional assegura o direito do impetrante ao acesso de informações de interesse pessoal e destinado a tutelar direito fundamental, conforme previsto no art. 5°, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, o qual precisa ser respeitado pela Administração Pública.
5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.